Tribunal: TJPA
Processo: 0005397-45.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONA¬DO. VERBAS TRABALHISTAS NÃO ADIM-PLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNI¬CIPAL PAGADOR – QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL A DEMONSTRAR O PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nota-se que restou devidamente comprovado nos presentes autos que os valores acima citados são devidos, uma vez que restou demonstrado o vínculo entre a parte recorrida e o Município de Pau D`arco, o qual não conseguiu comprovar a quitação dos valores pleiteados, bem como a inviabilidade dos direitos alegados pelo recorrido. É necessário destacar que a parte recorrida comprovou que passou a exercer o cargo de natureza comissionada junto ao apelante no período de Janeiro de 2013 até dezembro de 2016. Entretanto, conforme restou demonstrado nos autos, verifica-se que o apelante deixou de quitar alguns valores referente às férias proporcionais e vencidas, 13º proporcional e vencidos, bem como seu último mês de salário de 2016. Os documentos que foram juntados pelo apelante foram apenas os “Recibos sem assinatura e desacompanhado de comprovante de pagamento as fls. 35/38”, os quais não apresentam força probatória de comprovação do efetivo pagamento das verbas requeridas pela apelada. Ademais os servidores ocupantes de cargos em comissão que prestaram serviços à Administração Pública Municipal e posteriormente foram exonerados, têm direito à percepção de verbas relativas às férias não usufruídas e/ou proporcionais, além dos respectivos terços, eventualmente não pagas, à luz dos artigos 7º, inciso XVII e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, recaindo o ônus da prova quanto ao inadimplemento destes direitos (fato negativo) sobre o próprio ente fazendário contratante pagador (artigo 373, inciso II, do CPC). Diante da ausência da efetiva comprovação do adimplemento das férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, 13° salários proporcionais e vencidos, referentes ao período laboral e salário do mês de dezembro de 2016, deve ser chancelada nesta via recursal a condenação imposta em primeiro grau. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005397-45.2017.8.14.0045

APELANTE: MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONA¬DO. VERBAS TRABALHISTAS NÃO ADIM-PLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNI¬CIPAL PAGADOR – QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL A DEMONSTRAR O PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nota-se que restou devidamente comprovado nos presentes autos que os valores acima citados são devidos, uma vez que restou demonstrado o vínculo entre a parte recorrida e o Município de Pau D`arco, o qual não conseguiu comprovar a quitação dos valores pleiteados, bem como a inviabilidade dos direitos alegados pelo recorrido.

É necessário destacar que a parte recorrida comprovou que passou a exercer o cargo de natureza comissionada junto ao apelante no período de Janeiro de 2013 até dezembro de 2016.

Entretanto, conforme restou demonstrado nos autos, verifica-se que o apelante deixou de quitar alguns valores referente às férias proporcionais e vencidas, 13º proporcional e vencidos, bem como seu último mês de salário de 2016.

Os documentos que foram juntados pelo apelante foram apenas os
“Recibos sem assinatura e
desacompanhado de comprovante de pagamento as fls. 35/38”, os quais não apresentam força probatória de comprovação do efetivo pagamento das verbas requeridas pela apelada.

Ademais os servidores ocupantes de cargos em co­missão que prestaram serviços à Administra­ção Pública Municipal e posteriormente foram exonerados, têm direito à percepção de verbas relativas às férias não usufruídas e/ou propor­cionais, além dos respectivos terços, eventual­mente não pagas, à luz dos artigos 7º, inciso XVII e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, recaindo o ônus da prova quanto ao inadimple­mento destes direitos (fato negativo) sobre o próprio ente fazendário contratante pagador (artigo 373, inciso II, do CPC).

Diante da ausência da efetiva comprovação do adimplemento das férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, 13° salários proporcionais e vencidos, referentes ao período laboral e salário do mês de dezembro de 2016, deve ser chancelada nesta via recursal a condenação imposta em primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO contra a r. sentença Id. 7914843, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO, conforme ID7914834:

“DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o MUNICIPIO DE PAU D'ARCO ao pagamento do saldo salarial (dezembro/2016) e férias vencidas e proporcionais com adicional de 1/3, a partir da data indicada pela parte autora. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1°-F da Lei 9.494/97)”.

O Município de Pau D ́arco em sede de Recurso de Apelação Cível sustentou em síntese que a apelada ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança em face do Município de Pau D'Arco — PA, alegando ter exercido, no período de janeiro de 2013 a 31.12.2016, cargo comissionado de assessora de planejamento e supervisora pedagógica, tendo sido dispensada sem receber as verbas trabalhista, pleiteando pagamento do valor de R$ 18.580,04 (Dezoito mil quinhentos e oitenta reais e quatro centavos) referente a salário de dezembro 2016, férias 2013/2014, férias 2014/2015 e férias 2015/2016.

Fora apresentada contestação, onde fora arguida as preliminares de carência da ação, e, no mérito demonstrado que a apelada ocupou cargo comissionado, bem como ficou demonstrado que a apelada recebeu as verbas referentes as férias pleiteadas à época devida.

Afirma o recorrente que juntou e comprovou através dos documento de fls. 35/38 dos autos os recibos de pagamentos de férias da apelada durante todo o período trabalhado, ressaltando que os pagamentos são realizados através de deposito na conta salário constante nos contracheques em anexo, a saber Banco Bradesco S/A, Agencia 620-3, conta 00510277-4, sendo certo que na grande maioria dos órgão públicos os pagamentos de salários e qualquer verba trabalhista é feito através de deposito em conta salário bancaria e/ou conta salário, portanto os pagamentos dos contracheques anexos às fls. 35/38 foram devidamente creditados na conta bancaria da apelante, pelo que não há qualquer verba referente as férias da apelada pendente.

Assevera que o juízo de primeiro grau não analisou corretamente as provas constantes dos autos, sendo totalmente impertinente qualquer condenação referente a pagamento de férias à apelada visto as mesmas terem sido devidamente pagas e gozadas pela mesma, conforme comprovantes de fls. 35/38 dos autos.

Sustenta em que se tratando de servidora comissionada, o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, não se aplicando, sob nenhuma hipótese, a legislação trabalhista sendo devido apenas o recebimento do salário referente ao período laborado.

Assim, não há que se falar em indenização das verbas rescisórias, de modo que não é devido qualquer pagamento referente a férias + 1/3, ressaltando ainda que mesmo que indevida a apelada recebeu as verbas referentes as férias pleiteadas conforme documento de fls. 35/38 devendo assim a decisão ser parcialmente reformada quanto ao deferimento do pagamento de saldo salarial, e férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, por questão da mais lídima justiça.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 7914845).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial. (Id. 7970051).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO contra a r. sentença Id. 7914843, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO, conforme ID7914834:

“DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o MUNICIPIO DE PAU D'ARCO ao pagamento do saldo salarial (dezembro/2016) e férias vencidas e proporcionais com adicional de 1/3, a partir da data indicada pela parte autora. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1°-F da Lei 9.494/97)”.

Analisando os presentes autos, constatei que os direitos pleiteados e reconhecidos em sede de 1º grau foram férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, 13° salários proporcionais e vencidos, referentes ao período laboral e salário do mês de dezembro de 2016.

Nota-se que restou devidamente comprovado nos presentes autos que os valores acima citados são devidos, uma vez que restou demonstrado o vínculo entre a parte recorrida e o Município de Pau D`arco, o qual não conseguiu comprovar a quitação dos valores pleiteados, bem como a inviabilidade dos direitos alegados pelo recorrido.

É necessário destacar que a parte recorrida comprovou que passou a exercer o cargo de natureza comissionada junto ao apelante no período de Janeiro de 2013 até dezembro de 2016.

Entretanto, conforme restou demonstrado nos autos, verifica-se que o apelante deixou de quitar alguns valores referente às férias proporcionais e vencidas, 13º proporcional e vencidos, bem como seu último mês de salário de 2016.

Os documentos que foram juntados pelo apelante foram apenas os
“Recibos sem assinatura e
desacompanhado de comprovante de pagamento as fls. 35/38”, os quais não apresentam força probatória de comprovação do efetivo pagamento das verbas requeridas pela apelada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ABRE-CAMPO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - MÉRITO - VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS - QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
FICHA FINANCEIRA - DOCUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL A DEMONSTRAR O PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO
. - Não se conhece de alegação não abordada em primeiro grau, configurando-se inadmissível inovação recursal a discussão relativa à necessidade de comprovação da prestação de serviços, não levantada na contestação. -
Incontroversa a prestação do serviço por servidor público efetivo e ausente comprovação, por meio idôneo, do adimplemento das verbas remuneratórias, deve o ente público ser condenado ao seu pagamento, merecendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial
.
- Preliminar acolhida. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0003.15.001994-5/001, Relator (a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da sumula em 21/03/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - VERBAS DEVIDAS - FICHAS FINANCEIRAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA 1. A ficha financeira não é documento hábil para comprovar o pagamento das verbas devidas ao servidor, não podendo se equiparar a um comprovante de pagamento ou a um extrato de transferência bancária.
2. Nos termos do art.
333, do CPC, demonstrado o fato constitutivo do direito do servidor e não havendo comprovação do pagamento das verbas pelo apelante, a sentença merece ser mantida.
3. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.000977-5/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Coutinho, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2015, publicação da sumula em 02/02/2015).

Ademais os servidores ocupantes de cargos em co­missão que prestaram serviços à Administra­ção Pública Municipal e posteriormente foram exonerados, têm direito à percepção de verbas relativas às férias não usufruídas e/ou propor­cionais, além dos respectivos terços, eventual­mente não pagas, à luz dos artigos 7º, inciso XVII e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, recaindo o ônus da prova quanto ao inadimple­mento destes direitos (fato negativo) sobre o próprio ente fazendário contratante pagador (artigo 373, inciso II, do CPC).

Diante da ausência da efetiva comprovação do adimplemento das férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3, 13° salários proporcionais e vencidos, referentes ao período laboral e salário do mês de dezembro de 2016, deve ser chancelada nesta via recursal a condenação imposta em primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante, observada a isenção legal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2022